Tribunal: TJMT
Processo: 1025848-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025848-91.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTO FLORESTA
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: LOURDES VOLPE NAVARRO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0008371-61.2014.8.11.0007, proposto por LOURDES VOLPE NAVARRO e seus Advogados, que deferiu o levantamento do depósito judicial referente aos honorários advocatícios, no valor de R$ 3.462,17 (três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos).
O agravante alega, em síntese, que o Magistrado não poderia ter deferido o levantamento do depósito, uma vez que foi feito somente com o fim de garantir o Juízo, para realizar a impugnação ao cumprimento de sentença.
Argumenta que ainda há controvérsia no cumprimento, de maneira que não poderia ter sido levantada a garantia, porquanto o valor a ser cumprido ainda está em discussão.
Nesses termos, afirma que há risco de dano se o deferimento for mantido, porquanto a agravada não restituirá eventual saldo ao agravante, bem como estaria demonstrada a probabilidade do direito hábil à concessão do efeito suspensivo.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja revogada a decisão.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a concessão do efeito suspensivo à decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 300 do CPC.
Pois bem, por entender que estavam presentes os requisitos para o deferimento do levantamento do depósito judicial, o Magistrado a quo deferiu o pleito, o que ensejou a interposição deste Agravo.
Malgrado o agravante sustente que está presente a probabilidade do direito e o risco de dano, hábeis à antecipação dos efeitos do recurso, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria.
Isso porque, apesar de existir questionamento sobre o valor exato do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios, vê-se dos autos que eles são devidos, de maneira que é possível o levantamento da quantia.
Ainda que posteriormente se venha reduzir essa quantia, percebe-se que a soma não é de alto valor, de maneira que a parte ex-adversa poderá realizar eventual restituição.
Portanto, em primeira análise não se verifica o perigo de dano, e nem a probabilidade do direito, assim não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, ao menos, até o julgamento de mérito deste recurso.
Diante disso, registra-se que esta decisão se refere ao efeito suspensivo pleiteado, podendo o entendimento ser modificado após o contraditório, quando do julgamento recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora